Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712321-88.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEME - FAMILIA EXAMES MEDICOS LTDA - ME AGRAVADO: CLINICAS SHOW MASTER-ESPECIALIDADES MEDICAS E ODONTOLOGICAS EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Feme – Família Exames Médicos Ltda.-ME contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação monitória n. 0702858-56.2021.8.07.0001 manejada por Clínica Show Master-Especialidades Médicas e Odontológicas Eireli contra a ora agravante, nada proveu quanto ao pedido de suspensão processual, consignando que “o pedido já foi analisado por meio da decisão de ID 114303177, o que impede o juízo de reanalisar o mesmo pedido sem a comprovação da existência de documentos comprobatórios que atestem as suas alegações”, bem como “que o mesmo pedido também foi indeferido nos autos do processo n. 0741172-71.2021.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília”. Em suas razões recursais (ID 34593518), a agravante narra que o processo de origem trata de ação monitória ajuizada pela Clínica Show Master-Especialidades Médicas e Odontológicas Eireli contra a ora agravante, objetivando o pagamento da importância de R$41.673,35 (quarenta e um mil seiscentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos), decorrente de contrato de compra e venda de fundo de comércio. Afirma ter ajuizada ação de rescisão contratual n. 0741172-71.2021.8.07.0001 contra a agravada, que tramita na 20a Vara Cível de Brasília, aduzindo que “fora constatado pela NeoEnergia crime no estabelecimento comercial negociado entre as partes, antes mesmo da assinatura do contrato que gerou a distribuição da monitória em tela, ou seja, crime de adulteração de medidor de energia, cometido antes de a Agravante se estabelecer no local, objeto do contrato de compra e venda”. Diante desse contexto, argumenta que, ao opor embargos à monitória, requereu “a concessão de tutela de evidência incidental (ID 117148793), no sentido de requerer a suspensão do julgamento da Monitória, até que houvesse decisão de mérito da ação rescisória, tendo em vista a interferência que uma ação possui sobre a outra”. Contudo, assevera que o Juízo de origem, apesar de ter propiciado o contraditório, não analisou seu pedido, motivo pelo qual opôs embargos de declaração. Defende que, “apesar de a Decisão Agravada consignar que não houve omissão, olvidou-se o pedido de tutela de evidência incidental requerido em Embargos à Monitória, do que se depreende violado o inciso II do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, devendo o Agravo de Instrumento ser julgado procedente por esta Colenda Turma”. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento a fim de que “o Juízo da Origem analise o pleito de tutela de evidência requerido quando da oposição dos Embargos à Monitória”. Preparo recolhido sob o ID 34593520. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o agravo de instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto a questão em discussão restou acobertada pela preclusão. Para melhor compreensão da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: "Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, em que alega omissão na decisão de ID 117314903, por não ter analisado o pedido de tutela de evidência incidental (ID 117148794). A autora se manifestou em contraditório no ID 119214852. É o breve relatório. Decido. A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. No caso dos autos, não assiste razão ao embargante quanto à omissão apontada. Na espécie, o pedido já foi analisado por meio da decisão de ID no 114303177, o que impede este juízo de reanalisar o mesmo pedido sem a comprovação da existência de documentos comprobatório que atestem as suas alegações. Verifico que o mesmo pedido também foi indeferido nos autos do processo 0741172-71.2021.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho a decisão embargada." A pretensão recursal consiste na suspensão da ação monitória n. 0702858-56.2021.8.07.0001 até o julgamento definitivo da ação de rescisão contratual n. 0741172-71.2021.8.07.0001. Ocorre que o pedido de suspensão processual já foi objeto de apreciação na decisão de ID 114303177 dos autos de referência. Transcreve-se o trecho de relevância do decisum: "[...] Quanto ao pedido de suspensão do curso processual, de início, pertinente pontuar que a requerente não acostou aos presentes autos documentos que atestassem suas afirmações, especialmente a suposta constatação de crime no estabelecimento comercial negociado entre as partes pela CEB, tampouco fundamentou de que forma esse apontado fato teria repercussão no julgamento desta apelação cível. De todo modo, em consulta ao sistema informacional do TJDFT, constata-se que a Feme – Família Exames Médicos Ltda.-ME ajuizou ação de rescisão judicial contra Clínicas Show Master – Especialidades Médicas e Odontológicas Eireli (autos n. 0741172-71.2021.8.07.0001) em 23/11/2021, e, nesta data, não houve análise da petição inicial, ou seja, ainda não foi recebida e, nessa medida, sequer há evidencia de que será processada a reportada demanda. Ainda que processada, especialmente pelo estágio inicial da ação paradigma, não se vislumbra um dos requisitos previstos no art. 313 do CPC, in verbis: [...] 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de suspensão do curso processual, mantendo-se o julgamento da apelação para a 21a Sessão Ordinária por Videoconferência da 2a Turma Cível, de 24/11/2021." O referido pedido de suspensão processual também foi objeto de análise na ação de rescisão contratual proposta pela ora agravante (processo n. 0741172-71.2021.8.07.0001). Confira-se: "Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por FEMME em face de CLÍNCA SHOW MASTER, partes qualificadas nos autos. Em síntese, narra a parte autora que, no ano de 2019, celebrou com a parte ré contrato de compra e venda de fundo de comércio e cessão da posição contratual do contrato de locação não-residencial. Em razão de algumas dificuldades financeiras, tornou-se inadimplente, motivo pelo qual a parte ré ajuizou a ação monitória no 0702858- 56.2021.8.07.0001, perante a 18a Vara Cível, para o recebimento de parcelas vencidas e vincendas. Sentenciado o referido feito, ambas as partes apresentaram apelação, cujo julgamento está previsto para o dia 24 de novembro de 2021. Em 30 de agosto de 2021 a parte autora recebeu fatura da companhia distribuidora de energia no DF (CEB/Neoenergia), no valor de R$ 24.073,63 (vinte e quatro mil e setenta e três reais e sessenta e três centavos). Irresignada com esse fato novo, defende ter sido vítima de crime de estelionato ou de furto de energia. Argui, ainda, descumprimento e violação de cláusulas do contrato pela parte ré. Com apoio na fundamentação expendida na inicial, requer, liminarmente, o seguinte: “(i) a concessão, inaudita altera pars, dos efeitos da tutela de urgência, com o escopo de determinar à Requerida que tome a medida necessária perante a companhia de energia local, para impedir o corte do fornecimento do serviço, demonstrando nos autos o que foi feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; (ii) a concessão, inaudita altera pars, dos efeitos da tutela de urgência, com o escopo de suspender o trâmite da ação monitória (autos 0702858-56.2021.8.07.0001) e os respectivos recursos pendentes de julgamento, até o desfecho deste feito, sob pena de incorrer em risco de decisões conflitantes, gerar dano às partes e retirar o resultado útil do processo em epígrafe;” (ID 109325181, p.18). Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte autora requer, liminarmente, que obrigue a ré a negociar com a companhia de energia local, no intuito de impedir o corte do fornecimento do serviço. Requer, ainda, a suspensão do trâmite processual dos autos no 0702858-56.2021.8.07.0001. No caso em análise, a parte autora comprovou a relação contratual entre as partes (contrato de ID 109325193 e 109325194) e comprovou a fatura de energia no valor de R$24.073,63. Contudo, não vislumbro os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso por que, não restou comprovada irregularidades na cobrança da fatura de energia pela companhia de energia local. Outrossim, não restou comprovada resistência da parte ré em se dispor a negociar com a companhia, a fim de evitar futuro corte energia elétrica. Nesse cenário, inexiste a prova da plausibilidade do direito aventado na petição inicial, verificando-se a necessidade de um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela autora. Consequentemente, inexiste elementos que evidenciem a probabilidade do direito que justifique a suspensão dos autos no 0702858-56.2021.8.07.0001, até que se tenha uma conclusão jurisdicional desta lide. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às artes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela." Esclarecido o contexto fático dos autos, é possível observar que a agravante pretende, com sucessivas petições e recursos, a suspensão do processo de origem (ação monitória). Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático, rejeição do pedido de suspensão processual, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião de decisões anteriores, impedindo que seja reapreciada em agravo de instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. O art. 507 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (20160020150529AGI, Relatora Leila Arlanch 2a Turma cível, DJE: 01/08/2016). Portanto, havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação. A preclusão que ora se debate é a consumativa, que decorre do fato de a parte já ter exercido sua faculdade processual em momento anterior, sendo-lhe vedada a rediscussão sobre a matéria sucessivas vezes. Ademais, aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado (Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal – 2017). Nesse esteio, nada impede que seja aplicado o pertinente princípio da fungibilidade entre a tutela de evidência e tutela de urgência, com base no poder geral de cautela. Desse modo, se a agravante já requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão do processo de origem e o pedido foi indeferido por ausência de probabilidade do direito, de igual modo seria incabível a tutela de evidência na hipótese. Ainda que fosse superada a preclusão, ad argumentandum, a pretensão de suspensão do processo lastreada em tutela de evidência também não encontra admissibilidade. Sobre a tutela de evidência, o art. 311 do CPC dispensa a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e sua concessão pode ocorrer quando: (I) ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; (II) as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas mediante prova documental e houver tese firmada em demandas repetitivas ou em súmula vinculante; (III) se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito; ou (IV) a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. O pedido de tutela de evidência formulado pela agravante não encontra base em nenhum dos incisos do art. 311 do CPC e, além de não rebater o fundamento da decisão agravada (preclusão do tema de fundo), não refuta o fundamento da decisão proferida na própria ação rescisória quanto à necessidade de um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela agravante. Vê-se, pois, que a agravante utiliza o presente recurso com o objetivo de renovar debate já proposto nesta Corte e resolvido de forma contrária às suas pretensões. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora